Tribunal: TJMT
Processo: 8010025-91.2011.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010025-91.2011.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BEIRA RIO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 36.889.558/0001-17 (REPRESENTANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), GELDA DA CONCEICAO MACHADO DA SILVA CARVALHO - CPF: 514.550.641-49 (RECORRIDO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE COMPRA PARCELADA – POSTULAÇÃO EXPRESSA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHA – QUESTIONAMENTO QUANTO À INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR – DÚVIDA RAZOÁVEL – PEDIDO DE PROVA ORAL INDEFERIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo dúvida razoável sobre os fatos controvertidos nos autos, deve ser oportunizada à seguradora demandada a realização de prova oral, pena de cerceamento de defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020